Tribunal: STF
Processo: Rcl 81128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPMG contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.068 e do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, na origem, o beneficiário fora condenado como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão; a sentença foi confirmada pela 4ª Câmara Criminal do TJMG, que, contudo, não determinou a sua prisão; opostos embargos de declaração, foram rejeitados, tendo sido então interpostos recursos extraordinário e especial.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10.
         É o relatório                                                                           
         Decido  
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se má aplicação do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Tema/RG nº 1.068, cuja tese se transcreve:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada

    7. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que o recurso extraordinário interposto encontra-se pendente de julgamento. Assim, tem-se como não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.

    8. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

    9. É alegado, também, o descumprimento do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    10. Todavia, pela decisão reclamada, a 4ª Câmara Criminal do TJMG rejeitou os embargos de declaração sob a seguinte fundamentação (e-doc. 26, p. 1-4; grifos acrescidos):

Registre-se que o art. 492, I, “e”, do CPP, após a alteração promovida pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), dispõe que o cumprimento da sentença nos crimes de homicídio ocorra imediatamente após condenação pelo Tribunal do Júri. Tal norma tem natureza híbrida, tendo em vista que trata da restrição ou privação da liberdade. 
Assim, trata-se de uma norma de natureza material, inserida em um diploma processual. E, por ter natureza mista e sendo evidentemente mais gravosa, não pode retroagir para prejudicar os réus.
No caso presente, o crime ocorreu na data de 25/10/1999, sendo, portanto, anterior à referida norma, de forma que não há como impor ao réu a prisão automática em razão da sentença condenatória. 
Cabe ressaltar que em todos os fatos posteriores à Lei 13.964/19, a meu sentir, prevalece o entendimento do colendo STF no RE 1235340/SC (Tema 1068/STF) prolatada pelo STF, por se tratar de matéria de repercussão geral. 
Assim, no caso dos autos, para que seja decretada a prisão do acusado, deve estar demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, conforme redação do art. 492, I, “e”, do CPP, vigente à época do fato. 
In casu, infere-se dos autos que, na sentença (doc. de ordem 182 - seq. 001), foi concedido ao réu Dirceu o direito de recorrer em liberdade, o que deve ser mantido.

    11. Pois bem. No julgamento do RE nº 1.235.340, que deu origem ao mencionado Tema/RG nº 1.068, esta Suprema Corte conferiu  interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/19: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. Confira-se:

(...) 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
(RE nº 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/09/2024, p. 13/11/2024; grifos acrescidos).

    12. Mas o caso em análise mostra-se distinto daqueles precedentes apontados pelo reclamante, sem caracterizar descumprimento da Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não se extrai da decisão reclamada o reconhecimento, sequer tácito, de inconstitucionalidade da parte final do art. 492, I, “e” do CPP.  

    13. O fundamento que claramente se extrai do ato reclamado é outro, sendo a irretroatividade de norma penal mista, além da não incursão nos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). 

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator